Tribunal: STF
Processo: HC 212183
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-21
Data de publicação: 2022-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO, GUARDA DE INSUMOS DESTINADOS À FABRICAÇÃO DE ENTORPECENTES, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO RASPADA. DEFICIÊNCIA NA INSTRUÇÃO. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL: INADMISSIBILIDADE. PRETENSÃO DE NULIDADE DA AÇÃO PENAL E ABSOLVIÇÃO POR SUPOSTA ILEGALIDADE DA PROVA PRODUZIDA: REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. CONSUNÇÃO ENTRE O CAPUT E INC. I DO § 1º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE NO CASO: CONDUTAS AUTÔNOMAS E CONTEXTO FACTUAL DIVERSO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA OU TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 18.2.2022, por André Luís Cerino da Fonseca e outro, em benefício de Evaldo José Fischer, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual, em 8.2.2022, não conheceu do Habeas Corpus n. 668.984/SP.



O caso



    2. Consta dos autos que, em 5.7.2013, o paciente foi condenado em primeira instância à pena de dezesseis anos, um mês e oito dias de reclusão, em regime fechado, pela prática de tráfico, guarda de produtos químicos utilizados no refino de droga, associação para o tráfico de entorpecentes e posse de arma de fogo de uso restrito e com numeração raspada (caput e inc. I do § 1º do art. 33 e caput do 35 da Lei n. 11.343/2006 e caput e inc. IV do parágrafo único do art. 16 da Lei n. 10.826/2003). 



    3. A condenação foi mantida pelo Tribunal de Justiça de São Paulo em 4.9.2014, no julgamento da Apelação Criminal n. 0037518-49.2011.8.26.0451 interposta pela defesa, transitando em julgado no dia 22.9.2015 (doc. 7):



    “TÓXICO. Tráfico, posse de insumos, associação para o tráfico e posse de arma com numeração suprimida. Preliminares arguindo a incompetência do juízo, a ocorrência de nulidades e pedindo, ainda, a conversão do julgamento em diligência para diversos fins. Diligências desnecessárias ao deslinde da causa. Prova robusta da participação do réu nos delitos imputados na denúncia, havendo inclusive interceptação telefônica que comprova a associação para o tráfico. Preliminares afastadas. Expedição de mandado de busca diante do teor das interceptações. Apreensão de drogas, insumos utilizados para o refino de "cocaína", anotações do tráfico e arma com numeração suprimida, tudo ligado ao apelante pela prova produzida na fase policial e em juízo. Delito do art. 33, § 1º I, da Lei nº 11.343/06, que é autônomo em relação ao crime do "caput", e não subsidiário a ele. Aplicação do concurso formal entre tais condutas correto, já que a apreensão se deu no mesmo contexto, embora em imóveis diversos (residência e comércio onde o acusado trabalhava). Penas corretamente calculadas, partindo de um sexto acima do piso de forma bem fundamentada, pela amplitude do tráfico realizado pelo acusado, majoradas novamente no mesmo patamar pela reincidência, também por tráfico, reconhecendo-se, ao final, o concurso formal entre os crimes do artigo 33, "Caput" e § 1º, I, da Lei nº 11.343/06, e o concurso material do resultado com os delitos de associação e posse de arma. Regime fechado inafastável, até mesmo pela pena privativa de liberdade final, superior a dezesseis anos de reclusão. Apelo improvido, afastada a matéria preliminar" (doc. 6).



    4. Quase seis anos após o trânsito em julgado da condenação, em 24.5.2021, impetrou-se o Habeas Corpus n. 668.984/SP no Superior Tribunal de Justiça, ao argumento de nulidade da ação penal por suposto vício na produção da prova (busca e apreensão realizada) e suposta consunção quanto aos delitos de tráfico e armazenamento de insumos para produção de entorpecentes. O Relator, Ministro Joel Ilan Paciornik, indeferiu liminarmente a impetração em 27.5.2021, sendo a decisão mantida pela Quinta Turma daquele Tribunal, que negou provimento ao agravo regimental em 8.2.2022. Tem-se na ementa do julgado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE PROVA ILÍCITA E APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. MATÉRIAS NÃO ENFRENTADAS PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Não obstante os esforços da defesa, a decisão deve ser mantida por seus próprios fundamentos. 2. As teses deduzidas na presente impetração não foram analisadas pelo Tribunal de origem. Os pedidos aqui deduzidos não foram analisados perante as instâncias ordinárias, uma vez que o Tribunal a quo limitou-se a manifestar-se sobre a alegação de incompetência do juízo, cerceamento de defesa e sobre os elementos adotados para suportar a condenação e a pena aplicada. Logo, inexistindo pronunciamento anterior no acórdão atacado sobre os pedidos de nulidade decorrente de prova ilícita e aplicação do princípio da consunção, não é da competência desta Corte Superior analisar teses defensivas que não foram apreciadas pela Corte Estatual, sob pena de incorrer em indevida supressão de instância. 3. Agravo regimental desprovido” (doc. 8).



    5. Esse acórdão é o objeto do presente habeas corpus, no qual se reitera a pretensão de anulação das provas por ilicitude, em razão de suposta “busca e apreensão realizada em imóvel não elencado na decisão judicial”, além de que a “autorização de ingresso no domicílio [teria sido] dada por terceiro que não reside no local”. 



    Alega-se, ainda, a consunção entre as condenações pelo caput e o inc. I do § 1º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, pois as drogas e os insumos para a produção do entorpecente teria se dado “no mesmo contexto fático”. 



    Estes o requerimento e o pedido: 



    “a) Liminarmente, a suspensão, até o julgamento do mérito, da ordem de prisão expedida contra EVALDO, decorrente do trânsito em julgado da sentença condenatória. b) No mérito, seja concedida a ordem em definitivo para reconhecer a nulidade das provas obtidas pela busca e apreensão ilegal, com consequente ABSOLVIÇÃO do paciente pelos crimes cuja materialidade fora amparada na prova ilícita (artigo 33, § 1º, inciso I, da Lei nº 11.343/06 e artigo 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei nº 10.826/03). c) Subsidiariamente, a aplicação do princípio da consunção entre os crimes previstos no art. 33, caput e art. 33, § 1º, inciso I, da Lei nº 11.343/06, afastando-se a incidência deste último”.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. Os elementos fáticos e jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    7. A impetração não foi instruída com documento essencial à compreensão da controvérsia, qual seja, cópia da decisão monocrática que indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 668.984/SP, no Superior Tribunal de Justiça. Aquela decisão é o objeto da presente ação. Sem dados passíveis de serem analisados para ciência plena do caso, o presente habeas corpus não pode ter seguimento por carecer dos requisitos necessários ao válido processamento.



    Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INSTRUÇÃO DO WRIT. DEFICIÊNCIA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. A orientação jurisprudencial desta Corte é no sentido de que constitui ônus do impetrante instruir a petição do habeas corpus com as peças necessárias ao exame da pretensão nela deduzida (HC 95.434, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 116.523, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 100.994, Relª. Minª. Ellen Gracie; HC 94.219, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 182.064-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 15.7.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. ESTELIONATO. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. INSTRUÇÃO DEFICIENTE DO WRIT. INVIABILIDADE DE CONHECIMENTO DA IMPETRAÇÃO. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inadmissão do habeas corpus, quando não instruídos os autos com as peças necessárias à confirmação da efetiva ocorrência do constrangimento ilegal. Precedentes. 2. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 177.712-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 6.3.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PETIÇÃO INEPTA. DEFICIÊNCIA DE INSTRUÇÃO AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 163.114-AgR, de minha relatoria, DJe 26.9.2019).



    8. Ademais, há outro óbice processual à tramitação regular da presente impetração.



    Este Supremo Tribunal consolidou jurisprudência no sentido de não caber habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em casos de manifesta ilegalidade, teratologia ou abuso de poder. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. REQUISIÇÃO DE INFORMAÇÕES NA AÇÃO DE REVISÃO CRIMINAL. SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. NEGATIVA DE AUTORIA. REEXAME DE PROVAS, INCOMPATIBILIDADE DA VIA ELEITA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 206295-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe. 22.10.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. UTILIZAÇÃO DO WRIT COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - O agravante apenas reitera os argumentos anteriormente expostos na inicial do habeas corpus, sem, contudo, aduzir novos elementos capazes de afastar as razões expendidas na decisão agravada. II - A jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal não admite o uso do writ como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. III - Agravo a que se nega provimento” (HC n. 161.656-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 31.10.2018).



    “PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM HABEAS CORPUS RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, tendo em vista a pretensão da parte recorrente em ver reformada a decisão impugnada. 2. O entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o ‘habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado” (HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). Confiram-se, nessa mesma linha, os seguintes precedentes: HC 128.840-AgR, de minha Relatoria; RHC 116.108, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 117.762, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 91.711, Rel.ª Min.ª Cármen Lúcia. 3. Na situação concreta não se verifica teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que justifique a concessão da ordem de ofício. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 154.106-ED, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6.8.2018).



    Confiram-se, ainda, os seguintes julgados: HC n. 137.153-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 16.11.2018; 
HC n. 161.267-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 15.10.2018; HC n. 135.239-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 17.9.2018; HC n. 134.691-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 1º.8.2018; HC n. 149.653-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 6.2.2018; 
HC n. 123.182-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 29.9.2016; e HC n. 134.974, de minha relatoria, Segunda Turma, 
DJe 9.8.2016.



    9. Não se verifica também teratologia ou manifesto constrangimento ilegal que pudesse ensejar a concessão da ordem de ofício.



      O paciente foi preso, em flagrante, juntamente com outros acusados, sendo condenado em definitivo à pena de dezesseis anos, um mês e oito dias de reclusão, em regime fechado, pela prática de tráfico, guarda de produtos químicos utilizados no refino de droga (“04 garrafas contendo éter, 16 garrafas contendo acetona e 07 garrafas contendo [acido clorídrico”), associação para o tráfico de entorpecentes e posse de arma de fogo de uso restrito e com numeração raspada (caput e inc. I do § 1º do art. 33 e caput do 35 da Lei n. 11.343/2006 e caput e inc. IV do parágrafo único do art. 16 da Lei n. 10.826/2003). Tem-se na sentença que:



    “Nos autos do Inquérito policial n. 1601/10, Evaldo foi investigado como integrante de uma quadrilha que age em associação para a prática de tráfico de entorpecente, onde sua participação se destacada no item de fls. 126/127.



    Em cumprimento a mandado de busca e apreensão, expedido por este Juízo, logrou-se apreender as drogas e as armas, além de celulares, documentos pessoais, balanças de precisão, equipamentos de informática, documentos bancários, noticiando movimentação bancária de somas em dinheiro de grande monta, anotações típicas de contabilidade de tráfico de drogas, as importâncias de R$ 10.550,00 e U$ 642,00, os quais segundo as investigações, concernem ao delito em apreço” (doc. 4).



    10. A alegada nulidade da ação penal e a pretendida consunção invocada nesta impetração não foram suscitadas e analisadas pelas instâncias antecedentes, sendo incabível seu exame per saltum, nesta sede, para evitar inadmissível supressão de instância. Daí no acórdão impugnado do Superior Tribunal de Justiça se ter consignado que:



    “(...) "os pedidos aqui deduzidos não foram analisados perante as instâncias ordinárias, uma vez que o Tribunal a quo limitou-se a manifestar-se sobre a alegação de incompetência do juízo, cerceamento de defesa e sobre elementos suficientes para suportar a condenação e a pena aplicada. Logo, inexistindo pronunciamento anterior no acórdão atacado sobre os pedidos de nulidade decorrente de prova ilícita e aplicação do princípio da consunção, não é da competência desta Corte Superior analisar teses defensivas que não foram apreciadas pela Corte Estatual, sob pena de incorrer em indevida supressão de instância. Ainda que por ventura se tratasse de questão de ordem pública, deve o pedido ser submetido primeiro à apreciação das instâncias ordinárias, conforme a pacífica jurisprudência desta Corte Superior" (doc. 8).



    11. Registre-se, ademais, que, para o convencimento motivado dos órgãos julgadores, foram consideradas as provas especificadas (inclusive em interceptações telefônicas) e as circunstâncias concretas do caso, tendo-se por comprovadas a autoria e a materialidade dos delitos praticados e a legalidade da busca e apreensão então realizada (autorizada por mandado judicial e embasada em inquérito).



    Nesse contexto, a apreciação dos pedidos, em especial o de absolvição por suposta falta na produção das provas e suposta ilegalidade da busca domiciliar, invocada quase nove anos após a sentença condenatória (5.7.2013) e mais de seis anos depois do trânsito em julgado da condenação (22.9.2015), demandaria imprescindível reexame dos fatos e das provas dos autos, ao que não se presta o habeas corpus. Assim, por exemplo:



    “Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Tráfico de drogas. Associação para o tráfico de drogas. Flagrante. Alegação de nulidade. Pedido de absolvição. Dosimetria da pena. Regime inicial. Jurisprudência do STF. 1. As instâncias de origem estão de acordo com a orientação jurisprudencial do STF no sentido de que a Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo. 2. A discussão quanto à dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da ‘motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão’ (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence). Tribunal estadual que afastou a minorante do artigo 33, 
§ 4º, da Lei nº 11.343/2006, com base em dados objetivos da causa, a indicarem que o agravante se dedicava a atividades criminosas. Assim, não é possível, na via processualmente restrita do habeas corpus, reexaminar o material probatório da ação penal para, eventualmente, concluir-se em sentido diverso. 3. Hipótese em que o regime inicial para o cumprimento da pena foi fixado com apoio em dados empíricos idôneos, extraídos da prova judicialmente colhida. Nesse contexto, não há situação de teratologia ou ilegalidade flagrante que justifique o acolhimento da pretensão defensiva. 4. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o habeas corpus não é, considerado o seu rito estreito, a via processual adequada ao reexame de fatos e provas para chegar-se à absolvição. Precedentes. 5. Agravo regimental a que se nega provimento” 
(HC n. 188.400-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 22.9.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE OU DE CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. ENTENDIMENTO PACIFICADO NESTE SUPREMO TRIBUNAL A PERMITIR O JULGAMENTO POR DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESENTE IMPETRAÇÃO. PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO PELO DELITO DE TRÁFICO DE ENTORPECENTE OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA O USO DE ENTORPECENTE. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVA INCABÍVEL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 178.657-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 28.2.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS PARA CONDENAÇÃO. DESCONSTITUIÇÃO DA CONCLUSÃO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME APROFUNDADO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - A jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal não admite o uso do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. II – Ademais, a leitura atenta dos autos bem demonstra que a condenação foi embasada em prova judicialmente colhida, ficando evidente a pretensão de reexame de sentença transitada em julgado. 
III – Agravo regimental a que nega provimento” (HC n. 137.059- AgR/RJ, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 25.10.2016). 



    12. Anote-se, especificamente quanto à alegada consunção entre o delito de tráfico de drogas (caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006) e a guarda de insumos necessários à preparação de entorpecentes (inc. I do 
§ 1º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006), tratarem-se de tipos penais que descrevem condutas independentes e autônomas. 



    No caso, as instâncias ordinárias assentaram que o paciente não se limitava a mero comércio de drogas, mas, em contexto diverso e independente, também guardava insumos e matéria-prima destinada à produção e ao “refino da cocaína, como se percebe das conversas telefônicas que foram interceptadas: fornecimento de cafeína e lidocaína, que são chamadas de “café” e “leite” (conversa 65 – fls. 182/183). (…) Assim, Evaldo tinha em sua guarda (…) matéria-prima destinada à preparação de entorpecentes e o delito também se configurou. Como bem lembrado pelo Ministério Público, o crime aqui tratado não é subsidiário da figura descrita no caput do artigo 33 da Lei 
n. 11.343/2006, na medida em que cada um deles descreve conduta distinta” (doc. 4). 



    As circunstâncias específicas apresentadas não autorizam, portanto, a conclusão de que, no caso, o delito do inc. I do § 1º do art. 33 da Lei 
n. 11.343/2006 seria apenas ato preparatório do crime de tráfico, com o acolhimento, de ofício, do princípio da consunção invocado. Nesse sentido, por exemplo:



    “PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E POSSE DE INSTRUMENTOS PARA PRODUÇÃO DE DROGAS. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE OU ABUSO DE PODER. 1. A moldura factual retratada no acórdão impugnado revela que as condutas praticadas pelo recorrente configuraram delitos autônomos, a impossibilitar o reconhecimento do princípio da consunção. 2. O agravante foi condenado pelo crime descrito no art. 33 da Lei nº 11.343/2006, por ter em depósito e guardar 266,18Kg de cocaína; 1 litro de cocaína; e 921,3g de maconha, em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Além disso, as instâncias de origem condenaram o recorrente na forma do art. 34 do Lei de Drogas, tendo em vista que mantinha em depósito, para fins de transformação da cocaína em crack, medidores, aquecedores, fogão de boca, liquidificador industrial, 5 liquidificadores de uso doméstico, triturador elétrico, 8 peneiras, diversas fitas isolantes, tanques/tóneis, sendo 3 de tamanho grande e 2 pequenos, 2 balanças de precisão, 3 minibalanças de precisão, 6 fardos de sacos plásticos transparentes e 1 galão de 20 litros de amoníaco, todos com resquícios de cocaína em pó ou já transformada em crack. 3. Embora seja possível, em princípio, o reconhecimento da absorção do crime do art. 34 pelo tipo do art. 33 da Lei de Drogas, na concreta situação dos autos as instâncias de origem decidiram que a posse do maquinário destinado à fabricação de drogas não configurou meio necessário ou fase normal da execução do tráfico praticado pelo ora paciente. De modo que inexiste ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o provimento do agravo regimental ou a concessão da ordem de ofício. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 138.079-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 21.10.2017). 



    13. Anote-se que a postulada revisão dessa conclusão também exigiria reexame do acervo probatório que conduziu à convicção dos órgãos julgadores, procedimento incabível de ser adotado em habeas corpus.



    14. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    15. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de fevereiro de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora